Tribunal: TJBA
Processo: 8002334-26.2023.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002334-26.2023.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO ESPIRITO SANTO

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS BRITTO DE LACERDA

APELADO: MUNICIPIO DE IPIAU

Advogado(s)
:
ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OBRA IRREGULAR. CONSTRUÇÃO SEM ALVARÁ PARA PAVIMENTOS SUPERIORES. EMBARGO ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PEDIDOS E CAUSAS DE PEDIR. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. LICENÇA RESTRITA A SUBSOLO E TÉRREO. EDIFICAÇÃO IRREGULAR ATÉ O QUARTO PAVIMENTO. DESCUMPRIMENTO DE NORMAS URBANÍSTICAS. AUSÊNCIA DE PROJETO TÉCNICO COMPLETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002334-26.2023.8.05.0105, em que figuram como apelante ANTONIO CARLOS OLIVEIRA DO ESPÍRITO SANTO e como apelado MUNICÍPIO DE IPIAÚ.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.